Tribunal: CARF
Processo: 10120.728196/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728196/2014-00
ACÓRDÃO
3102-002.879 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A interposição tempestiva do Recurso Voluntário é pressuposto para sua
admissibilidade. Incabível, portanto, o conhecimento de recurso
apresentado intempestivamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.879 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728196/2014-00
2
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01:
Trata-se de impugnação apresentada pela AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A,
pessoa jurídica já qualificada, em face dos autos de infração contra si lavrados
para exigir crédito tributário de R$ 781.614,52 e R$ 2.773.372,99 relativos a PIS e
Cofins respectivamente.
A Fiscalização constatou erro na forma de apurar o PIS e a Cofins, que, a juízo da
autoridade fiscal, deveria seguir a sistemática não cumulativa. Adotar a forma
cumulativa gerou diferenças nos valores dos débitos de ambas as contribuições.
Tais diferenças vieram a ser objeto dos lançamentos ora impugnados. Além dessa
irregularidade, foi também constatada a exclusão indevida de despesas com
obrigações de empréstimos e repasses.
Assim foi descrita a infração:
As diferenças apuradas pela fiscalização decorreram da utilização indevida, na
apuração do PIS/Pasep e da COFINS, do regime de apuração cumulativo, quando o
correto, no caso, seria o regime não-cumulativo, e da exclusão das Despesas de
Obrigação e Empréstimos e Repasses, incorridas na atividade operacional da
Agência de Fomento de Goiás S/A, CNPJ n° 03.918.382/0001-25, chamada de
GoiásFomento, já que a GoiásFomento não se sujeitava, no período autuado, ao
regime de apuração próprio das instituições financeiras, conforme
circunstanciadamente demonstrado no "Relatório Fiscal", que acompanha e faz
parte integrante deste auto de infração (AI), e nos demonstrativos citados no
mesmo relatório, que também fazem parte do presente auto de infração
Devido ao enquadramento no regime de apuração não-cumulativo do PIS/Pasep e
da COFINS, foram considerados, na apuração das diferenças a recolher, os créditos
pertinentes a este regime em cada período mensal de apuração, na forma que está
apresentada no demonstrativo elaborado pela fiscalização e denominado "Base de
cálculo do PIS/PASEP e COFINS Valores Apurados pela Fiscalização", que, como já
informado, é parte integrante do presente auto de infração. (g.n.) (fl. 1.272)
Entendeu a autoridade fiscal, baseada em posicionamento da COSIT, que a
impugnante não estava submetida, em 2010 e 2011, à sistemática de tributação
das instituições financeiras.
No Relatório Fiscal de fls. 1.290 a 1.300, a Fiscalização descreveu com detalhes a
infração. Disse que permaneceram sujeitas ao regime cumulativo de apuração do
PIS e da COFINS as pessoas relacionadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991,
entre as quais não se incluíam as agências de fomento.
Reconheceu que, à época da edição da Lei n° 8.212, as agências de fomento ainda
não existiam, já que é de agosto de 1996 o principal dispositivo legal
caracterizador das referidas entidades (Medida Provisória n° 1.154, de
07/09/1996). No entanto, o § 6° do art. 3° da Lei 9.718/1998 foi incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35/2001, quando as agências de fomento já existiam
no mundo jurídico.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.879 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728196/2014-00
3
Quanto às despesas com obrigações por empréstimos e repasses incorridas na
atividade de intermediação financeira, as quais a impugnante excluiu na apuração
da base de cálculo de ambas as contribuições, adotaram-se os fundamentos da
“Nota - Ação Judicial n° 1 — Cosit" para restabelecer os valores excluídos.
O regime de apuração não cumulativo do PIS e da Cofins consiste em aplicar,
respectivamente, as alíquotas de 1,65% e de 7,6% sobre as receitas auferidas e, do
valor encontrado, descontar créditos a que a pessoa jurídica tenha direito, a fim
de calcular o valor final a ser recolhido.
Conforme entendimento externado na nota da Cosit, a legislação permite apurar
créditos de PIS e Cofins, calculados sobre o custo de aquisição de insumos
consumidos ou aplicados diretamente na produção de bens e produtos destinados
à venda ou nos serviços prestados. Entretanto, as despesas de intermediação
financeira e de captação efetuadas pela impugnante não se enquadram na
categoria de "insumos". Ademais, o legislador não contemplou hipótese específica
de crédito em relação a tais despesas, inviabilizando, assim, a utilização de
crédito, ainda que tais despesas sejam necessárias à obtenção das receitas
operacionais da impugnante.
Contra o lançamento foi apresentada impugnação. Afirmou a impugnante que as
agências de fomento sempre foram instituições financeiras, desde sua criação,
ocorrida na década de noventa, no contexto da privatização dos bancos estaduais.
Sua natureza jurídica é de instituição financeira não-bancária, integrante do
sistema financeiro nacional e sujeita à fiscalização do Banco Central do Brasil.
Esclareceu que as instituições financeiras podem ser bancárias ou não-bancárias.
A diferença básica entre os dois tipos reside na possibilidade de captação de
depósitos à vista.
A Medida Provisória n° 2.192-70/2001 instituiu as agências de fomento dedicadas
ao financiamento de capital fixo e de giro. Seu funcionamento é regulado pela
Resolução Bacen no 2.828/2001, editada nos termos do art. 9o da Lei n° 4.595/64.
O art. 8o da resolução determina que as condições estabelecidas para o
funcionamento das instituições financeiras sejam também aplicadas às agências
de fomento.
A impugnante alegou que sempre recolheu Imposto de Renda como instituição
financeira. Aduziu que ao preencher a DIPJ, o programa gerador da declaração a
enquadrava automaticamente na categoria de instituição financeira, o que mostra
que a Receita Federal ratifica a interpretação sobre a natureza jurídica da
impugnante.
Seja como for, se havia alguma controvérsia acerca do tratamento tributário
relativo a PIS e Cofins, o advento da Lei no 12.715/2012 veio resolver o conflito. Na
esteira dessa lei, a Receita Federal editou a Instrução Normativa RFB no
1.285/2012, sujeitando as agências de fomento ao regime cumulativo, aplicável às
demais instituições financeiras.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.879 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728196/2014-00
4
Embora a legislação citada seja de 2012, a impugnante insiste na tese de que as
agências de fomento, por força da Medida Provisória no 2.192-70/2001, sempre
tiveram natureza de instituição financeira. Portanto, o art. 70 da Lei no
12.715/2012 teria caráter meramente interpretativo, razão pela qual a regra nele
contida se aplica retroativamente, na forma do art. 106, inciso I, do Código
Tributário Nacional – CTN. A retroação se impõe também por força do inciso II do
mesmo art. 106, já que não existe ato definitivamente julgado.
Além disso, a impugnante defende a aplicação do regime cumulativo às agências
de fomento alegando que o rol contido no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991 é
meramente exemplificativo. O texto abarca tanto instituições financeiras
captadoras e não captadoras de depósitos à vista, tais como bancos de
investimento e de desenvolvimento, todas elas, assim como as agências de
fomento, consideradas instituições financeiras pelo Conselho Monetário Nacional
e pelo Banco Central.
Por outro lado, o § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991 não pode ser interpretado
literalmente, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 111 do CTN.
Além do que, na época da promulgação daquela lei, as agências de fomento ainda
não haviam sido instituídas no Brasil.
Disse ainda que fere o princípio da isonomia exigir PIS e Cofins das agências de
fomento na sistemática não cumulativa, quando as demais instituições financeiras
se submetem àquelas contribuições na sistemática cumulativa, a despeito de
todas se encontrarem em situação equivalente.
Fere também o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança,
porquanto, desde de 2004, a Receita Federal vem acompanhando e fiscalizando
toda a movimentação da impugnante, tendo ciência de que ela apurava PIS e
Cofins no regime cumulativo. Apesar disso, o Fisco nunca apontou qualquer
irregularidade, nem lavrou auto de infração, o que gerou na impugnante a certeza
de que procedia corretamente.
Ademais, a presente autuação viola o disposto no art. 146 do CTN, na medida em
que opera, com efeito retroativo, mudança de critério jurídico. A autuação seria
viável apenas se a impugnante agisse contra orientação emanada da Receita
Federal.
Na eventualidade de não ser anulado o lançamento, a impugnante pediu que
fosse aplicada sobre as receitas financeiras a alíquota zero, prevista pelo Decreto
no 5.442/2005 para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa.
O referido decreto reduziu a zero a alíquota do PIS e da Cofins incidentes sobre
receitas financeiras. Logo, deve ser aplicada tal alíquota no cálculo do crédito
tributário. Ressaltou a impugnante que as receitas financeiras para as quais
pleiteia a aplicação da alíquota zero são as que decorrem de aplicações
financeiras que não fazem parte da sua atividade econômica principal, ou seja, a
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.879 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728196/2014-00
5
concessão de crédito. Porém, são receitas financeiras tanto do ponto de vista legal
(art. 9° da Lei n° 9.718/98), quanto contábil (receitas não operacionais).
Devem ser excluídos também os custos de captação e as despesas de repasse, uma
vez que tais despesas são inerentes à atividade fim das agências de fomento,
representando verdadeiro insumo. As despesas relacionam-se diretamente com a
produção da agência de fomento, pois os repasses transformam-se em operações
de crédito que afetam as receitas tributáveis. Sem os repasses não existiriam
receitas provenientes de operações de crédito. Por isso também se mostra
necessária a dedução das despesas de captação.
Quer a impugnante, ademais, o afastamento da multa, alegando para tanto dois
pontos: o primeiro é a boa-fé presente em seu comportamento ao longo dos anos;
o segundo são as práticas reiteradas da autoridade administrativa, porquanto, por
mais de dez anos, a Receita Federal, tendo ciência de que a impugnante recolhia
PIS e Cofins pelo regime cumulativo, nunca manifestou a existência de qualquer
ilegalidade nessa procedimento. Assim, a prática reiterada gerou na impugnante a
confiança de que agia de maneira correta.
Portanto, de acordo com o art. 100 do CTN, multa e juros devem ser excluídos
quando o contribuinte age de boa-fé, em conformidade com as práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas.
Com esses fundamentos, formulou a impugnante os seguintes pedidos:
a) seja dado provimento à impugnação, reconhecendo o direito de apurar o PIS e a
Cofins na sistemática cumulativa e, com isso, desconstituindo o lançamento;
b) subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, seja aplicado o Decreto
n° 5.442/2005, que fixa em zero a alíquota do PIS e da Cofins não-cumulativos
incidente sobre receitas financeiras, bem como sejam deduzidas da base de
cálculo as despesas com obrigações de empréstimos e repasses; e
c) seja excluída a multa, em razão de dois fatores: a boa-fé da impugnante; e as
práticas reiteradamente observadas pela Administração, tendo em vista disposto
no parágrafo único do art. 100 do CTN.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por meio do Acórdão no
101-007.554, de 22 de março de 2021, decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente em
parte a impugnação, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011
AGÊNCIAS DE FOMENTO. APURAÇÃO DA COFINS EM 2010 E 2011. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.879 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728196/2014-00
6
As agências de fomento, em 2010 e 2011, estavam sujeitas à Cofins não
cumulativa, não se lhes aplicando, por falta de amparo legal, o regime de
apuração das demais instituições financeiras.
ART. 70 DA LEI No 12.715/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO.
O art. 70 da Lei no 12.715/2012, não sendo interpretativa, nem dispondo sobre
penalidades ou infrações, não pode ter efeito retroativo, nos termos do art. 106
do Código Tributário Nacional.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRATAMENTO IDÊNTICO AOS CONTRIBUINTES
INTEGRANTES DA MESMA CATEGORIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA,
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ.
Atende-se ao princípio da isonomia tributária quando idêntico tratamento é
aplicado a todos os contribuintes integrantes da mesma categoria, no caso, as
agências de fomento. Não se caracteriza violação dos princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé se não ficar comprovado que a
autoridade administração agiu de forma contrária às orientações emanadas da
própria Administração.
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PESSOA JURÍDICA SUBMETIDA AO
REGIME NÃO CUMULATIVO. ALÍQUOTA ZERO.
As receitas de aplicações financeiras, desde que não sejam o objeto social da
empresa, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Cofins são tributadas à alíquota zero.
AGÊNCIAS DE FOMENTO. DESPESAS DE CAPTAÇÃO E REPASSE DE RECURSOS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. NÃO CABIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
INSUMO. CÁLCULO DE CRÉDITO.
As agências de fomento não podem deduzir da base de cálculo da Cofins as
despesas de captação e repasse de recursos, em razão da falta de previsão legal,
mas lhes é permido calcular créditos, no regime de apuração não cumulativa,
tendo em vista que as despesas são essenciais ao exercício da atividade objeto
dessas empresas, caracterizando-se, pois, como inusmos.
MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É, em regra, objetiva a responsabilidade por infração tributária, cabendo a
aplicação de multa, independentemente da intenção do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010, 2011
PIS. COFINS. IDENTIDADE DE BASE FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Aplica-se ao lançamento de PIS a mesma decisão dada ao lançamento de Cofins,
quando houver identidade de matéria fática, ressalvadas as regras específicas da
legislação de cada tributo.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.879 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728196/2014-00
7
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente Agência de Fomento de Goiás S/A interpôs Recurso Voluntário, no qual
reitera os argumentos expostos na impugnação e pleiteia, em breve síntese, o seguinte:
4.1- Que seja o presente recurso recebido e processado por ser tempestivo e
cumprir todos os requisitos legais de admissibilidade, conferindo-se de imediato e
na forma da legislação pertinente, o efeito suspensivo, relativamente a
exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, CTN;
4.2- No mérito, seja dado provimento ao presente Recurso, acolhendo o decisum,
pela ordem, as razões de fato e de direito para desconstituir, anular e/ou declarar
nulo o auto de infração, considerando-se a defesa ora discorrida, em virtude das
irregularidades e ilegalidades já apontadas;
4.3- Caso superados os pedidos anteriores, o que não se espera, que seja o
arbitramento revisto; para que acatem as declarações e recolhimentos efetuados,
excluindo-se da autuação a tributação relativa a todas as receitas financeiras da
recorrente, tanto aquelas relacionadas às suas aplicações financeiras, quanto
aquelas relacionadas à concessão de financiamentos ou, na pior hipótese a
aplicação de alíquota zero nas receitas financeiras.
4.4- A manutenção das exclusões já deferidas em sede de decisão de primeira
instância.
4.5- Em caso de manutenção do auto, a aplicação da multa máxima de 20% (vinte
por cento).
4.6- Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito
durante a instrução do processo, nos termos do Decreto 70.235/72 e demais
legislações aplicáveis.
Ato contínuo, o processo foi encaminhado a este e. CARF, com o seguinte Despacho
de Encaminhamento (fl. 1900):
O recurso voluntário contido entre as fls.1438/1893 foi protocolizado em
28/05/2021 e assinado mediante uso de certificado digital, o que atesta a
legitimidade do requerente. A manifestação é intempestiva, visto que a ciência
do(a) lançamento/decisão ocorreu em 27/04/2021 (terça-feira - fl.1437) com
início da contagem em 28/04/2021(quarta-feira) e encerramento do prazo de 30
dias em 27/05/2021(quinta-feira). Posto isso, encaminhe-se ao órgão julgador
competente para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.879 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728196/2014-00
8
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o recurso é tempestivo, uma vez
que interposto dentro do prazo legal.
Neste sentido, informa que foi intimada via Aviso de Recebimento – AR na data de
28 de abril de 2021, nos termos do documento abaixo colacionado:

Assim, tendo em vista que o prazo legal para interposição do Recurso Voluntário é
de 30 dias, estaria presente o requisito essencial da tempestividade.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Além do documento colacionado pela recorrente não trazer qualquer informação
de que se trata efetivamente da intimação acerca do v. acórdão recorrido, conforme se verifica do
Aviso de Recebimento – AR juntado aos autos na folha 1437, com a indicação nas observações de
que se refere ao presente processo, a recorrente tomou ciência do r. decisum em 27 de abril de
2021, senão vejamos:

Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.879 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728196/2014-00
9
Nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário é de trinta dias. Ademais, conforme se extrai do artigo 5o, caput, e §1o, do
referido decreto, “[o]s prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento” e “[o]s prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
No presente caso, considerando que a recorrente foi devidamente cientificada da
decisão de primeira instância em 27/04/2021 (terça-feira), o prazo para interposição do recurso se
iniciou em 28/04/2021 (quarta-feira) e findou-se em 27/05/2021 (quinta-feira).
Compulsando os autos, constata-se que o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu
apenas em 28/05/2021 (fl. 1438), razão pela qual considera-se intempestivo.
Assim, considerando que a interposição tempestiva do Recurso Voluntário é
pressuposto para sua admissibilidade, voto por não conhecer do recurso interposto
intempestivamente.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1910
DF CARF MF
Original